Tribunal: TJSP
Processo: 0004292-81.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Comutação – Decreto Presidencial no 9.246/2017 – Decisão que indeferiu a concessão da benesse – Sentenciado que cumpre pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico, não se verificando o preenchimento dos requisitos necessários – Vedação expressa Lei no 8.072/1990 e na Constituição Federal quanto ao tráfico – Vedação também expressa quanto à

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Comutação – Decreto Presidencial no 9.246/2017 – Decisão que indeferiu a concessão da benesse – Sentenciado que cumpre pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico, não se verificando o preenchimento dos requisitos necessários – Vedação expressa Lei no 8.072/1990 e na Constituição Federal quanto ao tráfico – Vedação também expressa quanto à associação para o tráfico, contida no disposto no art. 44 da Lei no 11.343/06 – RECURSO NÃO PROVIDO.